Tribunal: STF
Processo: HC 198519
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos autos do AREsp 1.700.992/GO. 
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (51 comprimidos de ecstasy).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso de apelação defensivo para reconhecer o tráfico privilegiado, redimensionando a pena da paciente ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.
    4. Na sequência, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Em seguida, interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, sobreveio a interposição de agravo em recurso especial (1.700.992/GO). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao AREsp. Contra essa decisão, o MP interpôs agravo regimental. O Relator, então, deu provimento ao agravo regimental para restabelecer o quantum das reprimendas fixadas na sentença condenatória (5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto).
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alega a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando, assim como da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para: (i) reduzir a pena imposta ao acionante; (ii) fixar o regime inicial aberto; e (iii) substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso de que se cuida, a autoridade impetrada afastou a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista “o envolvimento da ré na prática de 3 crimes (roubos), o que afasta a incidência da benesse, apesar de os apontamentos na ficha criminal serem referentes a processos em andamento”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator